Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008406-60.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO LUIS CERQUEIRA - CPF: 021.184.341-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILLAINE SANTOS FERNANDES - CPF: 023.433.061-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – MINORAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS – PENA ACESSÓRIA REDUZIDA – SENTENÇA REFORMADA –– APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada a sanção corporal no mínimo legal, com incidência de um aumento de pena, o qual não guarda proporcionalidade com o fixado pelo juízo
a quo,
deve o tempo da suspensão da habilitação ser redimensionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Fabrício Luís Cerqueira
contra a sentença anexada sob ID. 99462546 – pág. 7/13, em que foi condenado pela autoria do crime previsto no
artigo 303, §1o c/c art. 306, § 1o, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do
art. 70 do Código Penal
, à pena de
9 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto,
além do pagamento de
10 dias-multa
e à
suspensão do direito de dirigir
, pelo prazo de
9 meses e 10 dias
. A pena
privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva de direito.

Em suas razões recursais, a defesa pugna a
fixação da
pena
de suspensão do direito de conduzir veículo automotor
no mínimo legal
, ao argumento que foi imposta de modo
desproporcional
à privativa de liberdade,
sem
qualquer
fundamentação
para tanto (Id. 99460501).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99460504).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou e pelo
provimento
do Apelo,
conforme parecer, cujo sumário segue transcrito (Id. 63673955):

''APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 303, §1o E ART.306 ,§1o, INCISO I, DA LEI 9.503/97 – READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA ACESSÓRIA CONFORME ART.293 DO CTB - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.''

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021